Tribunal: TJMT
Processo: 1022321-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022321-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - CPF: 437.519.460-04 (ADVOGADO), MILENIA AGRO CIENCIAS S.A. - CNPJ: 74.075.490/0001-21 (AGRAVANTE), K V ENERGIA S.A. - CNPJ: 15.353.012/0001-77 (AGRAVADO), RENATA VIVIANE DA SILVA - CPF: 489.631.351-87 (ADVOGADO), CELISSA FRANCO GODOY DA SILVEIRA - CPF: 017.266.381-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL. LEGITIMAÇÃO PARA INTEGRAR O POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Adama Brasil S.A., sucessora de Milênia Agro Ciências S.A., contra decisão que indeferiu seu ingresso como parte na ação de desapropriação ajuizada por KV Energia, relativa a imóveis de sua titularidade.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir se a agravante, como sucessora societária da empresa originalmente proprietária dos bens desapropriados, possui legitimidade para integrar o polo passivo da ação de desapropriação.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou comprovada nos autos a sucessão empresarial entre Milênia Agro Ciências S.A. e Adama Brasil S.A., conforme ata da 58a Assembleia Geral Extraordinária e documentos da Junta Comercial, circunstância reconhecida pela própria parte agravada.

4. A sucessão empresarial implica a transmissão integral dos direitos e obrigações da sucedida, inclusive quanto às demandas judiciais em curso, cabendo ao sucessor assumir a posição processual da incorporada.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o incorporador assume as ações da incorporada na condição de sucessor processual, não configurando ingresso de nova parte.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Autorizado o ingresso da Adama Brasil S.A. no polo passivo da ação de desapropriação originária.

Tese de julgamento:
"Comprovada a sucessão empresarial, a incorporadora possui legitimidade para integrar o polo passivo de ação judicial envolvendo bens ou direitos da empresa incorporada, não se tratando de ingresso de parte nova no processo."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, interposto por
Adama Brasil S.A.
(nova razão social de Milênia Agro Ciências S.A), contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, nos autos da ação de desapropriação no 1001559-14.2024.8.11.0046, que não autorizou o ingresso da recorrente na ação.

A parte Agravante contextualiza o recurso narrando que “Trata-se de ação proposta pela empresa KV Energia, a qual pretende a desapropriação parcial e indenizada de imóveis pertencentes à Adama Brasil S/A. Na origem, a Agravante requereu sua inclusão no polo processual para que pudesse participar das discussões relevantes do processo tendo juntado documentos comprobatórios de sua condição de sucessora dos bens registrados em nome de Milênia Agro Ciências S/A, incluindo certidões de inteiro teor das matrículas e laudo de avaliação dos bens (ID 183722466), bem como seus atos constitutivos e alterações posteriores que atestam a completa incorporação societária.” (Id.
298069391
- Pág. 7).

Sustenta que “O artigo 18 do CPC assegura que apenas poderá demandar em nome próprio quem tiver interesse jurídico, o que evidentemente se aplica à ADAMA BRASIL S/A, como atual proprietária dos bens litigiosos. A exclusão da ora agravante do feito ofende também o artigo 19, §1o, do mesmo diploma legal, que impõe ao Juiz o dever de assegurar a correta formação do polo processual.” (Id.
298069391
- Pág. 7)

Defende que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada.

Ao final requer a atribuição do efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito para o fim de autorizar a intervenção da ADAMA BRASIL S/A no feito originário, como legítima e atual proprietária dos bens de matrícula n.o 306 e 308 do CRI de Comodoro/MT.

A parte agravada apresentou contrarrazões.

Argumentou que “É fato que no presente recurso, a Agravante trouxe aos autos, documentos até então não apresentados na ação originária que denotam a alteração da razão social da Milênia Agrociências para Adama Brasil, como a Ata da 58aAssembleia Geral extraordinária de 05/05/2014 (ID 298069392), onde foi aprovada a alteração da razão social da empresa e a Certidão Simplificada da JUCEPAR de 02/08/2024 (ID 298069398), [...]” (Id. 305166873 - Pág. 3)

Menciona que “não haveria como a Agravada saber que a ADAMA BRASIL S/A era a sucessora da Milênia Agrociências S/A, já que as matriculas até no ano de 2024, quando proposta a Ação de Desapropriação, estava em nome da segunda.”

Ao final afirma “a Agravada, não vê óbice no fato da Agravante, como sucessora da Milênia Agrociências S/A, assumir o polo passivo da ação de desapropriação, já que comprovou nos autos a sucessão.”

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão acima citado, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso deve ser provido.

Isso é assim porque restou comprovado nos autos que a empresa
Adama Brasil S.A.
sucedeu

Milênia Agro Ciências S.A, conforme comprovada pela ata da 58o Assembleia Geral Extraordinária (Id. 305166873 - Pág. 3), fato que é inclusive confirmado pela própria parte agravada.

Nessa linha, “o
incorporador assume as demandas judiciais que versem sobre direitos e obrigações da incorporada na condição de seu sucessor processual e não como parte nova na causa
, ,
de modo que, enquanto não prescrita a dívida em relação ao devedor original, ela poderá ser exigida de seu sucessor, não havendo falar em novo prazo prescricional para incluí-lo no pólo passivo da execução” (AREsp 1253935/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 23/04/2019).

Ante o exposto,

DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para o fim de autorizar a intervenção da ADAMA BRASIL S/A no feito originário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025